Tribunal: TJSP
Processo: 2008818-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUTOR QUE PRETENDE COMPELIR O ADQUIRENTE A PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DO IMÓVEL PARA O NOME DOS RÉUS - O AGRAVANTE, CORRÉU, PRETENDE DENUNCIAR A LIDE AO ATUAL POSSUIDOR DO BEM, A QUEM ALIENOU O REFERIDO IMÓVEL NO ANO DE 2004 - ADUZ QUE A RESPONSABILIDADE PELA ALTERAÇÃO

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUTOR QUE PRETENDE COMPELIR O ADQUIRENTE A PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DO IMÓVEL PARA O NOME DOS RÉUS - O AGRAVANTE, CORRÉU, PRETENDE DENUNCIAR A LIDE AO ATUAL POSSUIDOR DO BEM, A QUEM ALIENOU O REFERIDO IMÓVEL NO ANO DE 2004 - ADUZ QUE A RESPONSABILIDADE PELA ALTERAÇÃO CADASTRAL E EFEITOS DELA DECORRENTES É DO ATUAL POSSUIDOR - DESCABIMENTO - A DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO SE PRESTA À CORREÇÃO DE EQUÍVOCO DO POLO PASSIVO - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2008818-09.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante HENRIQUE ANTONIO CEZARETTI,
é agravado ORLANDO RODRIGUES GATO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2008818-09.2020.8.26.0000
Agravante: Henrique Antonio Cezaretti
Agravado: Orlando Rodrigues Gato
Interessado: Maria Elisa Linardi de Oliveira Cezaretti
(Voto no 23.850)
EMENTA: DENUNCIAÇÃO DA LIDE
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
AUTOR QUE PRETENDE COMPELIR O ADQUIRENTE A
PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO
DO
IMÓVEL
PARA O NOME DOS RÉUS - O
AGRAVANTE, CORRÉU, PRETENDE DENUNCIAR A
LIDE AO ATUAL POSSUIDOR DO BEM, A QUEM
ALIENOU O REFERIDO IMÓVEL NO ANO DE 2004 -
ADUZ QUE A RESPONSABILIDADE PELA ALTERAÇÃO
CADASTRAL E EFEITOS DELA DECORRENTES É DO
ATUAL
POSSUIDOR
-
DESCABIMENTO
-
A
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
NÃO
SE
PRESTA
À
CORREÇÃO DE EQUÍVOCO DO POLO PASSIVO -
PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 247/249 dos autos principais, que, no bojo
de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização de
danos materiais e morais, indeferiu o pedido de
denunciação da lide.
Irresignado, pretende o agravante a reforma do r.
pronunciamento, sob a alegação, em síntese, de que alienou
o imóvel objeto da demanda em 27 de outubro de 2004 para
Luiz Roberto de Pádua, que, por razões desconhecidas,
deixou de tomar as providências para regularização formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
da aquisição do bem, que restou contratualmente a seu
cargo; o adquirente está na posse do imóvel e nele reside
junto com sua esposa, Maria Aparecida Fernandes de Pádua;
o pretenso denunciado responsabilizou-se pelo pagamento do
IPTU do bem, conforme dão conta os recibos do Programa de
Parcelamento
Incentivado
-
PPI
em
seu
nome,
até
30.06.2017; aduz que a responsabilidade pela regularização
pertence unicamente ao adquirente.
O recurso foi regularmente processado, sem pedido
liminar específico (fls. 65/66).
Contrarrazões do agravado às fls. 69/71.
Por fim, houve manifestação de oposição ao julgamento
virtual do recurso (fls. 63/64).
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DOS FATOS - Orlando Rodrigues Gato
ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização de danos materiais e morais, em face de
Henrique Antônio Cezaretti e Maria Elisa Linardi de
Oliveira Cezaretti.
Esclareceu o autor que alienou o referido imóvel aos
demandados em 16 de abril de 1998 e somente teve ciência
de que os adquirentes não providenciaram a alteração
cadastral na Prefeitura de São Paulo quando recebeu
citação em execução fiscal decorrente do inadimplemento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
IPTU. Posteriormente, teve ciência de que havia ajuizada
contra si mais de dez demandas fiscais similares.
Pretende, por essas razões, compelir os réus a
realizarem a alteração do registro junto a Prefeitura
Municipal, para evitar novas execuções fiscais a seu
desfavor, a regularização dos pagamentos dos débitos
fiscais pendentes e indenização dos danos morais e
materiais sofridos.
Devidamente
citado,
o
corréu
Henrique
Antonio
Cezaretti apresentou contestação, aduzindo, dentre outras
teses, a necessidade de denunciar a lide em face de Luiz
Roberto de Pádua e Maria Aparecida Fernandes de Pádua, a
quem alienou o referido imóvel em 27 de outubro de 2004,
com cláusula específica atribuindo a responsabilidade
pelos “impostos, taxas, tributos, assim como contas de
água, luz e taxa de lixo, e outras, incidentes sobre o
imóvel objeto da presente venda e compra, a partir da
outorga da posse do mesmo única e exclusivamente
responsabilidade dos 'COMPRADORES CESSIONÁRIOS', mesmo que
lançadas em nome dos 'VENDEDORES CEDENTES', ficando tais
encargos até aquela data por conta única e exclusiva dos
'VENDEDORES CEDENTES'”; além disso, aduz que, à época da
alienação, houve permuta do referido imóvel em troca de
outro,
restando
o
saldo
devedor
remanescente
sob
responsabilidade de Clóvis de Arruda Campos Neto, Cláudia
Valentina de Arruda Campos e Clacira Valeska de Arruda
Campos, em face de quem também entende necessário
denunciar a lide (fls. 120/139, origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
A MM. Juíza houve por bem indeferir a denunciação da
lide, ponderando, in verbis, que “Como se sabe, a
propriedade imóvel se transfere, entre vivos, mediante
averbação do negócio jurídico junto à matrícula do imóvel
competente (CC, art. 1.245, §2o). Na espécie, porém, os
envolvidos deixaram de fazê-lo (fls. 16/17 ou 143/144),
não sendo possível cogitar de ausência de conhecimento
sobre a obrigatoriedade de tão basilar providência, dadas
as qualidades pessoais dos envolvidos - todos maiores;
médico, professor universitário, administrador de empresa
e bióloga. De resto, tem-se contornos de provável cadeia
de proprietários imóveis deliberadamente suprimidos dos
registros públicos mediante avença 'de gaveta' celebrada
há mais de quinze anos (fls. 146/148), que desrespeita o
princípio da continuidade registral. E tais fáticas
especiais, no caso concreto, prejudicam eventual fixação
de responsabilidades, em tese, por lei ou contrato, em
eventual ação regressiva do réu contra terceiros (CPC,
art. 125, II). Por isso, indefiro o pleito de denunciação
da lide a Luiz Roberto de Pádua, Maria Aparecida Fernandes
de Pádua, Cláudia Valentina de Arruda Campos e Clacira
Valeska de Arruda Campos”.
2.- MÉRITO - E com razão!
Não bastassem as peculiaridades do caso bem avaliadas
pelo MM. Juízo a quo, o agravante atribui única e
exclusivamente
a
responsabilidade
pela
alteração
do
cadastro municipal e o adimplemento dos débitos, além dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
efeitos deles decorrentes - indenização de danos morais e
materiais - a Luiz Roberto de Pádua, a quem teria alienado
por meio de “contrato de gaveta” o imóvel no ano de 2004.
Logo, não se aplicam à hipótese quaisquer das
situações previstas no inc. II do art. 125 do Código de
Processo Civil, pois a denunciação da lide não se presta à
correção do polo passivo da ação.
Consoante lição de SANDRO GILBERT MARTINS, “Tem se
entendido que também será o caso de inadmitir a
denunciação da lide quando o denunciante, por meio dela,
visa o reconhecimento de que a responsabilidade exclusiva
pelo evento danoso seja do terceiro, o que pressupõe que a
responsabilidade do denunciado nega a responsabilidade do
denunciante. Isto seria o mesmo que dizer que o legitimado
para
responder pelo evento é o terceiro e não o
denunciante, o que não pode ser deduzido por meio de
denunciação da lide” (cf. Breves comentários ao novo
código de processo civil. Coord. Teresa Arruda Alvim
Wambier. São Paulo.: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.
412).
Em hipótese similar, este E. Tribunal também já
decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO AUTORAL
DUBLAGEM

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Improcedência em Primeiro Grau de Jurisdição Apelação do
autor e recurso adesivo da ré
Justiça gratuita ao
requerente
Manutenção
Presunção de veracidade da
declaração de fls.15 não restou abalada pelas demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
provas documentais produzidas nos autos
Denunciação da
lide à empresa responsável pela dublagem Não cabimento
A denunciação da lide não se presta para correção do polo
passivo da ação
Cerceamento de defesa Inocorrência
Irrelevância da demonstração de que do autor a voz nos
episódios indicados em inicial e respectiva emenda

Julgamento de improcedência da ação que teve por base a
inocorrência de violação de direito autoral, e não a
simples negativa de autoria das dublagens
Dublador
profissional
Ausência de violação ao direito autoral

Sentença mantida
RECURSOS IMPROVIDOS” (TJSP, 6a Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1093458-89.2016.8.26.0100,
rel.
Des.
Dimitrios Zarvos Varellis, j. 21.11.2019)”.
Destarte, forçoso convir, assim, que a hipótese não
autoriza denunciação da lide proposta.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica